Tribunal: TJDFT
Processo: 0754981-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754981-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISRAEL BATISTA DE LIMA, MANOEL VIANA DOS SANTOS, JOSE BENICIO VERAS, PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA, ROGERIA BASTOS DE SOUZA VERAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interdito Proibitório - Alegação de Longa Ocupação – Tutela Provisória de Urgência – Rediscussão de Matérias - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, há deficiência nos elementos probatórios trazidos em sede inicial. Apesar de a parte comprovar, de plano, a ocupação de área pública por longo período, é certo que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias", consoante súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública. Além disso, é de se consignar que o Poder de Polícia é inerente à Administração Pública, especialmente na ocupação do solo e organização da cidade. A Companhia Imobiliária de Brasília traz inúmeros documentos para comprovar que a posse fática dos autores está, de fato, integralmente sobreposta à Matrícula no 2.126 (Fazenda Ponte Alta - TERRACAP) e não na Matrícula no 3.018, de modo que existe parca probabilidade do direito alegado ser reconhecido ao final. Todavia, não é possível descortinar que a longa ocupação dos autores não pode ser resolvida em sede liminar, de modo que o perigo de grave dano é reverso e maior para o particular, especialmente diante da proximidade do recesso judiciário, sendo necessário proceder com cautela. A própria Administração Pública destaca a inexistência de qualquer ação fiscal operacional programada ou realizada no endereço objeto dos autos ou mesmo em desfavor dos agravados, demonstrando a inexistência de urgência na retomada da área. Não há qualquer risco iminente ao interesse público que justifique a desocupação imediata antes de exame judicial mais aprofundado. Por fim, ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator